Tribunal: STJ
Processo: 0000957-21.2018.8.26.0244
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2144121 - SP (2022/0175354-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WAGNER BENEDITO DE AGUIAR
ADVOGADOS
: ADMAR GONZAGA NETO - DF010937
MARCELLO DIAS DE PAULA - DF039976
GABRIELA VOLLSTEDT BASTOS VILLAS BOAS - DF067287
MARIA DE VIVEIROS FERNANDES - DF078765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA
DEFENSIVA. DESCABIMENTO DE INDICAÇÃO DE HABEAS
COMO PARADIGMA PARA DEMONSTRAÇÃO DA
CORPUS
DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se admitem embargos de divergência quando o alegado dissenso
se dá entre acórdãos proferidos em
ou em recurso
habeas corpus
ordinário em
. Tal restrição imposta pelo regimento
habeas corpus
interno do STJ tinha por fundamento, durante a vigência do CPC/73,
uma interpretação sistemática do conteúdo da lei (art. 546, I, CPC/73)
que revelava ser inviável comparar um recurso especial com um
remédio constitucional de abrangência muito mais ampla e voltado
eminentemente para a proteção da liberdade de locomoção.
Tal interpretação veio a ser corroborada pelo art. 1.043, § 1o, do CPC
/2015, que restringiu, expressamente os julgados que podem ser objeto
de comparação, em sede de embargos de divergência, a
e
recursos
ações
, não podendo, portanto, funcionar como
de competência originária
paradigma acórdãos proferidos em ações que têm natureza jurídica de
garantia constitucional, como os
, mandado de segurança,
habeas corpus
e mandado de injunção. O mesmo raciocínio vale para
habeas data
enunciados de súmula de tribunais.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida
Toledo
(Desembargador
Convocado
do
TJSP),
Carlos
Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Documento eletrônico VDA49445816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 19e16124-3453-47c1-a58b-bb4ae29aaec7

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti
Cruz e Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49445816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 19e16124-3453-47c1-a58b-bb4ae29aaec7

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2144121 - SP (2022/0175354-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WAGNER BENEDITO DE AGUIAR
ADVOGADOS
: ADMAR GONZAGA NETO - DF010937
MARCELLO DIAS DE PAULA - DF039976
GABRIELA VOLLSTEDT BASTOS VILLAS BOAS - DF067287
MARIA DE VIVEIROS FERNANDES - DF078765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA
DEFENSIVA. DESCABIMENTO DE INDICAÇÃO DE HABEAS
COMO PARADIGMA PARA DEMONSTRAÇÃO DA
CORPUS
DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se admitem embargos de divergência quando o alegado dissenso
se dá entre acórdãos proferidos em
ou em recurso
habeas corpus
ordinário em
. Tal restrição imposta pelo regimento
habeas corpus
interno do STJ tinha por fundamento, durante a vigência do CPC/73,
uma interpretação sistemática do conteúdo da lei (art. 546, I, CPC/73)
que revelava ser inviável comparar um recurso especial com um
remédio constitucional de abrangência muito mais ampla e voltado
eminentemente para a proteção da liberdade de locomoção.
Tal interpretação veio a ser corroborada pelo art. 1.043, § 1o, do CPC
/2015, que restringiu, expressamente os julgados que podem ser objeto
de comparação, em sede de embargos de divergência, a
e
recursos
ações
, não podendo, portanto, funcionar como
de competência originária
paradigma acórdãos proferidos em ações que têm natureza jurídica de
garantia constitucional, como os
, mandado de segurança,
habeas corpus
e mandado de injunção. O mesmo raciocínio vale para
habeas data
enunciados de súmula de tribunais.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por WAGNER BENEDITO DE
AGUIAR contra decisão monocrática da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência por ele manejados, ao fundamento de que indicou como
paradigma julgado proferido em sede de
, quando a jurisprudência desta
habeas corpus
Corte se firmou no sentido de que, “em sede de Embargos de Divergência, não se admite
Documento eletrônico VDA49445846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: f79728e8-274e-4c17-93c4-b99ff7596530

como paradigma acórdão proferido em ações que possuem natureza de garantia
constitucional como
, Recurso Ordinário em
, Mandado de
Habeas Corpus
Habeas Corpus
Segurança, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança,
e Mandado de
Habeas Data
Injunção” (e-STJ fl. 90).
Nas razões do regimental, a defesa insiste na possibilidade de indicação de
julgado proferido em
como paradigma, em embargos de divergência,
habeas corpus
salientando que esta Corte já o teria feito no julgamento do EREsp n. 1.979.591/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
8/11/2023
.
13/11/2023
Alega, ainda, que, “ao contrário do mencionado na decisão agravada, a
vedação estabelecida restringe-se a interposição de embargos de divergência em habeas
, devido à revogação do inc. IV do art. 1.043 do CPC” (e-STJ fl. 101).
corpus
No mais, repisa considerações de mérito sobre o dissenso apontado nos
embargos de divergência.
Pugna, ao final, “pelo conhecimento e provimento do presente agravo
regimental, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, admitir os embargos de
divergência, a fim de que seja: (i) reconhecida a diferença de entendimento aplicado ao
acórdão recorrido, proferido pela eg. 6a Turma, e ao paradigma, da eg. 5a Turma; e (ii)
reformado o v. acórdão recorrido, para aplicar o entendimento da eg. 5a Turma” (e-STJ
fl. 105).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Entretanto, a insurgência não merece prosperar.
Correta a decisão agravada, ao apontar que o recorrente não observou a
disciplina do art. 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o qual
dispõe serem cabíveis os embargos de divergência quando as Turmas do Superior
Tribunal de Justiça divergirem entre si, quanto a decisões proferidas em
.
recurso especial
Confira-se, a propósito, o exato teor do art. 266 do RISTJ:
"Art. 266. Das decisões da Turma, em recurso especial, poderão, em quinze
dias, ser interpostos embargos de divergência, que serão julgados pela Seção
competente, quando as Turmas divergirem entre si ou de decisão da mesma
Seção. Se a divergência for entre Turmas de Seções diversas, ou entre Turma
e outra Seção ou com a Corte Especial, competirá a esta o julgamento dos
embargos."
Documento eletrônico VDA49445846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: f79728e8-274e-4c17-93c4-b99ff7596530

Entretanto, os dois acórdãos apontados como paradigmas pelo recorrente
foram proferidos em sede de
e de recurso ordinário em
,
habeas corpus
habeas corpus
sabido que não se admitem os embargos de divergência quando o dissenso apontado se
dá por comparação a acórdãos proferidos em
ou em recurso ordinário em
habeas corpus
.
habeas corpus
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA PROFERIDO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR
DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O confronto de teses jurídicas objeto dos embargos de divergência
decorrem do julgamento de recursos e ações de competência originária. Não
podem, portanto, servir como paradigmas julgados relativos a ações
constitucionais, nos termos do art. 1043, § 1o, do Código de Processo Civil e
do art. 266, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na hipótese, foram apresentados julgados proferidos em sede de habeas
corpus (e-STJ, fls. 738-761), que não são aptos a comprovar a divergência
jurisprudencial.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
22/3/2023
24/3/2023

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ART. 619 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
PRECEDENTES. INDICAÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS COMO PARADIGMA. DESCABIMENTO. ART. 1.043, § 1o, DO
CPC. INÚMEROS PRECEDENTES.
1. A análise da existência de omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade trazida a pretexto de divergência interpretativa acerca do art. 619
do Código de Processo Penal passa, necessariamente, pela verificação de todo
o processo, incluindo aí as razões recursais e a natureza das alegações nela
formuladas. Como cada feito possui nuances e teses próprias, fica
inviabilizada a configuração da existência de similitude fática entre as
situações que deram suporte à prolação dos acórdãos recorrido e paradigma, a
qual constitui pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência.
2. Não se admitem embargos de divergência quando o alegado dissídio é
apresentado com acórdão paradigma proferido em habeas corpus, recurso
ordinário em habeas corpus, recurso em mandado de segurança, mandado de
injunção ou habeas data. Inúmeros precedentes, mesmo após o advento do
novo Código de Processo Civil (art. 1.043, § 1o).
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EREsp n. 2.003.710/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
8/3/2023
10/3/2023

Documento eletrônico VDA49445846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: f79728e8-274e-4c17-93c4-b99ff7596530

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 266-C DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ.
INADMISSIBILIDADE.
INDEFERIMENTO
LIMINAR
MANTIDO.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
PRECEDENTES. PARADIGMAS PROFERIDOS EM HABEAS CORPUS.
INADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO VIGENTE DESTA CORTE.
INOBSERVÂNCIA
DE
REGRAS
TÉCNICAS.
DESCABIMENTO.
INCIDÊNCIA OU NÃO DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO
DO DISSÍDIO. RECURSO QUE NÃO SE PRESTA A ANALISAR O
ACERTO
OU
DESACERTO
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INADMISSÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É inviável a concessão de habeas corpus de ofício em sede de embargos de
divergência. Precedentes.
2. Este Tribunal não reviu seu entendimento de inadmitir embargos de
divergência quando o alegado dissídio é apresentado com acórdão paradigma
proferido em habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus, recurso em
mandado de segurança ou habeas data.
3. Não são cabíveis embargos de divergência amparados em eventual
inobservância de regras técnicas alusivas ao conhecimento do recurso
especial, como é o caso da incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. "Não fica caracterizado o dissídio jurisprudencial, apto a ensejar o
cabimento dos embargos de divergência, quando os acórdãos embargado e
paradigmas não possuírem entre si similitude fático-jurídica." (AgInt nos
EDcl nos EREsp n. 1.396.651/RN, relator Ministro Raul Araújo, Corte
Especial, DJe de
).
15/2/2022
4.1. A Corte Especial deste Tribunal já afastou o dissídio jurisprudencial, por
ausência de similitude fática e jurídica, quando o acórdão recorrido relaciona-
se com o direito penal militar e os casos confrontados não dizem respeito a
essa especialidade.
5. Os embargos de divergência cingem-se à natureza uniformizadora da
jurisprudência interna e não ao acerto ou desacerto do acórdão embargado.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.800.259/MS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
2/3/2023
6/3/2023
Ressalto, no ponto, que durante a vigência do Código de Processo Civil de
1.973, quando se firmou o entendimento jurisprudencial ora questionado, a restrição
tinha por fundamento uma interpretação sistemática do conteúdo da lei (art. 546, I, CPC
/73) que foi assim expressa nesta Corte em brilhante voto condutor da lavra do Min.
JORGE MUSSI no julgamento do AgRg nos EREsp 1.265.884/RS (Terceira Seção,
julgado em
, DJe
):
13/06/2012
21/06/2012
habeas corpus
Não é possível a utilização de acórdão proferido em
como
paradigma para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial em embargos
Documento eletrônico VDA49445846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: f79728e8-274e-4c17-93c4-b99ff7596530

de divergência, ainda que se admita a possibilidade de mitigação de alguns
requisitos formais para a admissibilidade dos embargos de divergência
quando o dissídio seja notório, porque tal remédio constitucional possui
limites mais abrangentes que a via do recurso especial e os embargos de
divergência, que buscam a pacificação da interpretação da legislação federal
habeas corpus
entre as Turmas do STJ, pois o
tem como missão precípua a
tutela da liberdade de locomoção.
Tal interpretação foi inclusive corroborada pelo CPC de 2015 (Lei 13.105. de
) que, em seu art. 1.043, § 1o, dispôs:
16/03/2015
Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
(...)
§ 1 Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de
o
(negritei)
e de
.
recursos
ações de competência originária
Vê-se que a lei restringiu a comparação de acórdãos àqueles proferidos em
“recursos” e em “ações de competência originária”. Ora, como se sabe o mandado de
segurança, o
e o
têm natureza jurídica de ação penal
habeas data
habeas corpus
constitucional, e não de recurso ou de ação de competência originária. Na mesma linha o
conflito de competência tem natureza jurídica de incidente processual, e não de recurso
ou de ação de competência originária. O mesmo raciocínio vale para enunciados de
súmula de tribunais.
Observo, por pertinente, que, diferentemente do que pretende fazer crer a
defesa, esta Corte não excepcionou o entendimento de que o acórdão proferido em
não se presta a demonstrar a existência de dissenso na via dos embargos
habeas corpus
de divergência. Com efeito, a leitura do inteiro teor do julgado indicado nas razões do
presente regimental como um exemplo de uma tal exceção (o EREsp n. 1.979.591/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
8/11/2023
) deixa claro, logo no relatório, que os acórdãos ali indicados como
13/11/2023
paradigmas foram proferidos em recurso especial.
Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do relatório do EREsp n. 1.979.591:
Irresignada, a parte interpôs embargos de divergência contra o v. acórdão,
indicando como paradigma o acórdão proferido nos autos do REsp n.
, de relatoria da em. Ministra Laurita Vaz, da Sexta Turma
1.854.391/DF
e do
, de relatoria do em. Ministro Ribeiro Dantas,
AgRg no REsp n. 1.673.847/SC
da Quinta Turma.
(negritei)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49445846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:00
Código de Controle do Documento: f79728e8-274e-4c17-93c4-b99ff7596530

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2022/0175354-8
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.144.121 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009572120188260244 000095721201882602447552018 9572120188260244
95721201882602447552018
EM MESA
JULGADO: 07/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO LUIS OPPERMANN THOMÉ
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: WAGNER BENEDITO DE AGUIAR
ADVOGADOS
: ADMAR GONZAGA NETO - DF010937
MARCELLO DIAS DE PAULA - DF039976
ADVOGADA
: GABRIELA VOLLSTEDT BASTOS VILLAS BOAS - DF067287
ADVOGADA
: MARIA DE VIVEIROS FERNANDES - DF078765
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WAGNER BENEDITO DE AGUIAR
ADVOGADOS
: ADMAR GONZAGA NETO - DF010937
MARCELLO DIAS DE PAULA - DF039976
ADVOGADA
: GABRIELA VOLLSTEDT BASTOS VILLAS BOAS - DF067287
ADVOGADA
: MARIA DE VIVEIROS FERNANDES - DF078765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS) e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz
e Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542524515=40881221854@
2022/0175354-8 - EAREsp 2144121 Petição : 2025/0064099-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49354771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 07/08/2025 15:32:15
Código de Controle do Documento: 27E39A1B-31F7-45EE-81BB-40815C65B098